Tribunal: TJSP
Processo: 1069601-70.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
apelação. ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c compensação por dano moral. sentença de parcial procedência. inconformismo do autor.

Consideração de que, apesar da cobrança indevida, o autor não teve seu nome negativado, bem como não comprovou que todas as ligações de seu histórico de chamadas foram efetuadas pela ré. inexistência de dano moral na espécie.

recurso desprovido.